Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Bruno Barbosa Lagares – rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo executado, determinando o prosseguimento do executivo. Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 07.05.2014, o cumprimento coletivo fora iniciado em 24.06.2016, data em que ocorrera a interrupção do prazo prescricional. Pontuara o julgado que o prazo prescricional somente voltara a correr em 15.02.2018, diante da ordem do juízo prolator da sentença coletiva que determinara o cumprimento individual da obrigação, legitimando o prosseguimento da ação executiva. Inconformado com aludida resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pelo agravado. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos de conhecimento manejada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal, que assegurara aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que fossem cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar no 840/2011. Sustentara que o acórdão que aparelha o cumprimento de sentença transitara em julgado para o Sindicado autor da ação coletiva no dia 22.04.2014 e para o ente distrital no dia 07.05.2014. Pontuara que o agravado, a seu turno, somente aviara o cumprimento de sentença em tela em 08.01.2020. Defendera que, nesse contexto, ressoa impassível que se implementara o prazo prescricional da pretensão executiva, tendo em vista o transcurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença que resolvera a ação coletiva que aparelha a execução. Assinalara que o ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal não afigura-se hábil a interromper o transcurso do prazo prescricional, porquanto essa hipótese não fora prevista no artigo 202 do Código Civil. Destacara que, demais disso, no cumprimento coletivo o Sindicato postulara apenas os honorários advocatícios de sucumbência e o cumprimento da obrigação de fazer consistente em debitar ao Distrito Federal a obrigação de conceder o abono de pontos anos de 2014 e 2015 aos substituídos, não havendo postulado a execução de obrigação de pagar quantia certa. Registrara que, diante das independentes das obrigações exequendas, não sobeja possível reconhecer que o prazo prescricional incidente sobre a obrigação de pagar fora interrompido pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelo agravado – Bruno Barbosa Lagares – rejeitara a impugnação que formulara e homologara os cálculos confeccionados pelo executado, determinando o prosseguimento do executivo. Segundo assinalara a decisão guerreada, conquanto o trânsito em julgado da sentença coletiva seja datado de 07.05.2014, o cumprimento coletivo fora iniciado em 24.06.2016, data em que ocorrera a interrupção do prazo prescricional. Pontuara o julgado que o prazo prescricional somente voltara a correr em 15.02.2018, diante da ordem do juízo prolator da sentença coletiva que determinara o cumprimento individual da obrigação, legitimando o prosseguimento da ação executiva. Inconformado com aludida resolução, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja pronunciada a prescrição da pretensão executiva aviada pelo agravado. Firmadas essas premissas instrumentais, deflui do alinhado que o objeto do agravo, portanto, cinge-se à aferição se a pretensão individual formulada pelo agravado, de cumprimento da sentença prolatada na ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal em desfavor do Distrito Federal, estaria fulminada pela prescrição, e se o prazo prescricional fora interrompido em razão do cumprimento coletivo da sentença pelo ente sindical. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal ajuizara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento objetivando a declaração do direito dos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal ao abono anual de ponto e o direito de usufruírem do benefício, de forma retroativa aos últimos cinco anos. Com efeito, aludida pretensão fora rejeitada pela sentença[1]. Ocorre, contudo, que o provimento singular fora reformado, restando parcialmente provido o apelo formulado pelo ente sindical, como se infere da ementa[2] abaixo reproduzido: “APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL - DIREITO AO ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS - APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTAR N. 840/2011 E LEI DISTRITAL 1.303/1996 - DIREITO NÃO RESTRINGIDO NA LEI - ATO REGULAMENTAR ILEGAL QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. 1. Os servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal (atendentes de reintegração social e agentes sociais) fazem jus ao abono de ponto de cinco dias por ano, conforme previsto no art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011 e na anterior Lei Distrital n. 1.303/96, uma vez que o benefício foi concedido aos servidores do Distrito Federal sem qualquer limitação. 2.O direito criado por lei não pode ser restringido por ato regulamentar editado pela Administração Pública. 3.Deu-se parcial provimento ao apelo do autor.” (Acórdão 776039, 20120111358689APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR RAMOS, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2014, publicado no DJE: 4/4/2014. Pág.: 125) Por oportuno, transcreve-se o dispositivo do provimento colegiado[3] que assegurara aos substituídos pelo ente sindical - servidores plantonistas do sistema socioeducativo - o direito de usufruírem 05 (cinco) dias de abono de ponto, desde que fossem cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da Lei Complementar no 840/2011, confira-se: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF – SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011. Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013.” Merece ser salientado qu, o acórdão individualizado transitara em julgado na data de 13.05.2014[4] e, no dia 25.04.2016[5] o Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal deflagrara cumprimento coletivo almejando o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência que lhe fora assegurado e a cominação ao Distrito Federal da obrigação de conceder aos substituídos o abono de ponto referente aos anos de 2014 e 2015, sob pena de conversão desse período em pecúnia indenizatória. É o que se extrai do pedido[6] abaixo reproduzido: “5 - DOS PEDIDOS (...) c) A intimação do Distrito Federal para que o mesmo conceda o Abono de Ponto de 10 dias referentes aos anos de 2014 e 2015 a todos os substituídos do Exequente, até 31/12/2016, ou comprove tê-lo feito anteriormente, sob pena de conversão do período em pecúnia indenizatória, na forma do artigo 815 do NCPC, proporcionalmente ao valor da remuneração do dia trabalhado de cada substituído; (...) Segue em anexo as planilhas com valores apurados ano a ano dos substituídos, requerimentos de solicitações de abono do período de 2009 a 2013, bem como as fichas financeiras de 2009 a 2013 dos servidores substituídos, ressalvando-se o direito a elaboração de conta complementar posterior, caso não seja concedido o gozo do abono aos servidores substituídos, em especial referentes aos exercícios de 2014 e 2015.” Merece ser salientado que, durante o curso do cumprimento coletivo, fora proferida decisão assinalando não sobejar possível a conversão do abono de ponto em pecúnia indenizatória, diante da ausência de condenação ao pagamento de quantia certa, como se infere da decisão[7] abaixo trasladada: “Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, verifico que não há título executivo constituído, o que impede a execução por quantia. O acordão que reformou a sentença desse juízo assim decidiu: ‘Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo do autor, Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF - SIND-ATRS/DF, para reconhecer o direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 151 da LC 840/2011.’ Quanto ao benefício retroativo e, no período de 5 (cinco) anos contados da data da propositura da presente demanda, reconheço o mesmo direito desde que, na fase de cumprimento da sentença comprovem que foi formulado o pedido do benefício na via administrativa e que esse pedido foi indeferido ou deferido apenas parcialmente. Visando evitar o perecimento do direito dos servidores representados pelo autor/apelante e reconhecido no presente julgamento, em especial considerando a limitação imposta no §4o do art. 151 da LC 840/2011, concedo, excepcionalmente, que o abono de ponto adquirido no ano de 2012 possa ser usufruído até o final do ano de 2014, em conjunto com o mesmo benefício adquirido no ano de 2013. Desse modo, não há que se falar em conversão obrigatória em pecúnia. Cabe ao Distrito Federal comprovar que concedeu também o direito ao gozo do abono referente aos cinco anos anteriores a propositura da ação àqueles que preencheram os requisitos suso mencionados. No entanto, ressalta-se que demonstrada a impossibilidade de gozo ao direito consignado na coisa julgada, o direito adquirido deverá ser convertido em perdas e danos, cabendo ao exequente a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia. Assim, revogo a decisão de fls. 865/869. Intimem-se.” Registre-se que, diante dessa resolução, na data de 15.02.208, o juízo do cumprimento coletivo determinara que o Sindicato exequente comprovasse individualmente a necessidade da conversão do direito de abono de ponto em pecúnia e, caso houvesse interesse, formulasse cumprimento individual da sentença por meio do PJE. É o que se extraí da decisão[8] abaixo reproduzida: “A decisão de fls. 865/869 foi revogada pela decisão de fls. 901 sem recurso interposto pelas partes. Dessa forma, deverá a parte autora comprovar individualmente a necessidade de conversão em pecúnia. Assim, caso haja interesse, deverá apresentar a esse Juízo, petição organizada e individualizada da situação funcional dos substituídos que não gozaram do abono, com os cálculos do valor que entendem devidos, a fim de promover a execução. Ademais, tal fase deverá ser iniciada via PJE. Após intimação das partes, arquivem-se.” Deve ser acentuado que, de conformidade com a consulta ao andamento processual do cumprimento coletivo de Sentença, a demanda coletiva fora extinta em 11.04.2018[9]. Acentue-se, demais disso, que o agravado manejara o cumprimento individual da sentença em 08.01.2020. Consignadas essas observações ilustrativas, não se verifica, na espécie, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva formulada pelo agravado. Vejamos. Inicialmente deve ser acentuado que afigura-se desprovida de lastro material a alegação formulada pelo agravante no sentido de que a execução coletiva promovida pelo sindicado tinha por objeto, unicamente, a obrigação de fazer. Conforme retrata o pedido de cumprimento coletivo acima transcrito, o ente sindical postulara obrigação de fazer – concessão do Abono de Ponto de 10 dias referentes aos anos de 2014 e 2015 aos substituídos do Exequente, até 31/12/2016 –, e sucessivamente postulara obrigação de pagar, mediante conversão do período em pecúnia indenizatória, proporcionalmente ao valor da remuneração do dia trabalhado de cada substituído. Saliente-se que, a par da atipicidade do pedido, fora contemplada pretensão de obrigação de pagar, tanto que posteriormente o juízo da execução coletiva reconhecera a inexistência de condenação de pagar quantia certa e determinara que, em caso de impossibilidade do usufruir do abono de ponto, que fosse promovido cumprimento individual decorrente da conversão em perdas e danos do aludido direito. Consignados esses parâmetros, como cediço, as pretensões detidas em face da Fazenda sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe sobre o prazo prescricional das pretensões que os administrados ostentam em face da administração, verbis: “Art. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Estabelecida essa premissa e firmado que o prazo prescricional para o particular exercer seu direito de ação em face do estado é de 05 (cinco) anos, na hipótese, aludido prazo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão da apelação, a saber, 13.05.2014[10]. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em vassalagem ao princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Alinhavadas essas assertivas, conforme pontuado, o acórdão coletivo transitara em julgado no dia 13.05.2014 e o Sindicato deflagrara o correspondente cumprimento coletivo na data 25.04.2016[11]. Com efeito, ressoa impassível que, na data individualizada, restara interrompido o prazo prescricional da ação executivo para o ente sindical que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que, na hipótese, o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e inclusive tivera trânsito regular até a data em que fora determinado o aviamento dos cumprimentos individuais. Desse modo, o agravado, integrante da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontrava-se substituído pelo exequente na execução coletiva e integrara, de forma indireta a execução coletiva, porquanto substituído pelo ente sindical. Registre-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal[12], é possível os Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, têm ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, inclusive em sede de execução de sentença. Outrossim, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois o agravado, encontrando-se substituído pelo Sindicato na execução coletiva, não poderia aviar cumprimento individual, ficando patente, sob essa ótica, que a interrupção do prazo prescricional diante do aviamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical beneficiara o agravado. Há que ser salientado que, além da nuança de que o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompera o prazo para o agravado aviar o cumprimento individual, não sobeja possível olvidar que o Distrito Federal, nos autos da execução coletiva, reconhecera o direito postulado pelo ente sindical, circunstância que afigura-se hábil a interromper a prescrição, na forma preconizada pelo artigo 202, VI, do Código Civil[13]. Com efeito, se extraí dos autos do cumprimento coletivo que o Distrito Federal apresentara impugnação acompanhada de lista com o nome dos beneficiados pela sentença coletiva, individualizando a quantia reputada devida a cada substituído, em oposição aos valores individualizados pelo sindicato exequente[14]. Do exame da aludida lista, verifica-se que o nome do agravado fora contemplado na relação nominal exibida pelo Distrito Federal na execução coletiva, devendo essa circunstância, outrossim, ser considerada como ato inequívoco de reconhecimento do seu direito, apto a interromper o prazo prescricional. O que sobeja, de qualquer forma, é que o prazo prescricional restara interrompido na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, devendo ser pontuado que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, esse lapso temporal se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte. É o que se extraí do aludido dispositivo legal, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Corroborando essa norma, o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.597, de 19.08.42, além de repetir a essência do citado artigo, assentara que a prescrição interrompida uma vez, recomeça a correr pela metade, a partir do último ato praticado no curso do processo, como se extraí dos preceitos legais abaixo transcritos: “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. Evidencia-se, pois, que aludidos instrumentos legais devem ser utilizados tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, e, diante dessas disposições legais, após a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato, o prazo prescricional da pretensão executiva individual voltar a correr pela metade, a partir do dia 11.04.2018[15], data do arquivamento do cumprimento coletivo de sentença. Desse modo, o agravado não poderia ficar inerte por mais de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses, a contar da data individualizada sob pena de restar configurada a prescrição da pretensão executiva individual, de modo que os substituídos pelos sindicato e beneficiados pela sentença coletiva devem ajuizar o cumprimento de sentença até 11.10.2020. Na hipótese, o agravado ajuizara o vertente cumprimento de sentença em 08.01.2020, não sobejando possível se afirmar o implemento da prescrição, sustentado pelo agravante. Os argumentos alinhados encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em /05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.’ (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012). 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia dos exequentes, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1147265/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012) No mesmo sentido decide esta egrégia Corte, cujo entendimento é convergente com o perfilhado pela Corte Superior, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É de 5 anos o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32; de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. Havendo interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, aplica-se o quanto disposto na Súmula no 383 do STF, pela qual "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo". 3. Tendo a servidora comprovado o requerimento administrativo para gozo do abono de ponto, a não concessão enseja na conversão em perdas e danos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido”. (Acórdão no 1250134, 07251423220198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE ABONO DE PONTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, I, CPC). (...) 2. Trata-se de cumprimento individual de sentença que reconheceu aos servidores da carreira socioeducativa do Distrito Federal que trabalham em sistema de escala de plantão o direito a usufruir 5 (cinco) dias de abono de ponto por ano, nos termos do art. 151 da Lei Complementar n. 840/2011, desde que preenchidas as condições estabelecidas na Lei, bem como o direito ao benefício retroativo a 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação, com fulcro na Lei Distrital n. 1.303/1996, que regulava a matéria anteriormente. 3. O trânsito em julgado do decisum na ação coletiva se deu em 7/5/2014, data a partir da qual teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em 25/4/2016, o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (feito n. 2012.01.1.135868-9), interrompendo-se o prazo prescricional. 4. Na hipótese vertente, se houve discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não fluiu o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual nesse período. Precedente do STJ (REsp n. 1343213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). 5. Desse modo, no caso em apreço, o prazo prescricional recomeçou a fluir para os substituídos a partir da publicação do despacho que determinou a apresentação do cumprimento individual, em 23/2/2018, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 26/2/2018. 6. A distribuição do cumprimento individual de sentença de origem se deu em 4/6/2019, menos de dois anos e meio da mencionada interrupção, de modo que a pretensão executória não se encontra prescrita, pois, consoante dispõe o art. 9o do Decreto n. 20.910/32, bem como enunciado da Súmula n. 383 do STF: ‘A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo’. 7. Ademais, ‘o reconhecimento do direito pelo devedor, mediante apresentação de lista nominal com o valor que entende devido a cada substituído, é causa hábil a interromper o prazo prescricional (artigo 202, inciso VI, Código Civil), devendo ser retomado pela metade, a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (artigo 9o do Decreto n.o 20.910/32)" (Acórdão 1234803, 07096062420198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 125062, 07057591420198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva. 2. Apelação provida.” (Acórdão no 1251218, 07060692020198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.3. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não gera nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo. 2. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença coletivo, após a prática de diversos atos processuais, o juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou que o cumprimento de sentença deveria ser individualizado e por meio de autos eletrônicos. Após o trânsito em julgado desta decisão, o autor ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do transcurso prazo prescricional, que se conta pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1248865, 07106256520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF. O art. 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao prever o abono de ponto anual de cinco dias, não faz distinção entre o exercício desse direito por plantonistas e não plantonistas, motivo pelo qual o cumprimento de escala na modalidade 24h/72h não confere ao servidor o direito de multiplicar por quatro os dias de abono a que faz jus. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública (RE no 870.947/SE)” (Acórdão no 1246894, 07247750820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 53137955 - Pág. 1/4 (fls. 34/37) – ação principal. [2] - ID Num. 53137956 - Pág. 1 (fl. 38) – ação principal. [3] - ID Num. 53137956 - Pág. 15 (fls. 52) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 53137959 - Pág. 15 (fls. 55) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 53137962 - Pág. 15 (fls. 57) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 53137962 - Pág. 5/6 (fls. 60/61) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 53137963 - Pág. 1 (fl. 65) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 53137964 - Pág. 1 (fl. 67) – cumprimento de sentença. [9] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT. [10] - ID Num. 53137959 - Pág. 15 (fls. 55) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 53137962 - Pág. 15 (fls. 57) – cumprimento de sentença. [12] - CF. Art. 8o, III. “Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;” [13] - CC Art. 202. “A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.” [14] - ID 14622780 – ação no 0007260-88.2012.8.07.0018. [15] - Consulta ao sítio eletrônico do TJDFT.